Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Assistente de Acusação contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva deduzida em denúncia por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra criança, imputada à acusada com fundamento no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o art. 2o da Lei no 14.344/2022. A sentença reconheceu a insuficiência de provas para condenação e absolveu a ré com base no art. 386, VII, do CPP. A parte apelante pleiteia a condenação da acusada, sustentando que o relato da vítima e o laudo pericial oficial são suficientes para a responsabilização penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos — especialmente o depoimento da vítima e o laudo pericial — é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar a acusada pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio constitucional da presunção de inocência exige que a condenação penal se fundamente em prova suficiente e inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, não se admitindo juízo condenatório baseado apenas em dúvida ou indícios frágeis.
O ônus da prova recai sobre a acusação, nos termos do art. 156, caput, do CPP, sendo inadmissível inverter tal encargo ou presumir a culpa diante da fragilidade ou ausência de elementos convictos.
Havendo contradições, lacunas ou ausência de linearidade entre os elementos probatórios — como ocorre na hipótese dos autos —, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente manutenção da sentença absolutória.
A inexistência de prova segura acerca da autoria delitiva torna inviável o juízo condenatório, ainda que existam indícios ou elementos que, isoladamente, possam parecer compatíveis com a narrativa acusatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação penal exige prova robusta e harmônica da autoria e da materialidade delitiva, não sendo admissível a imposição de sanção criminal diante da dúvida razoável.
Incidindo o princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a sentença absolutória quando o conjunto probatório não autoriza juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156, caput, e 386, VII; CP, art. 129, § 9o; Lei no 14.344/2022, art. 2o.